Tribunal: STF
Processo: RHC 237652
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 845.121/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 5). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, para condenar o ora recorrente à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito na denúncia. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVOSUBJETIVA OU MISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIÁVEL INCURSÃO EM SEARA PROBATÓRIA. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. A doutrina e a legislação pátria adotaram a teoria mista quanto ao crime continuado, exigindo o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. 



    3. Ausente o vínculo subjetivo entre as condutas, pois se trata de delitos praticados mediante modus operandi diversos, uma vez que “o primeiro crime foi cometido quando a vítima estava na casa do Réu a convite de sua filha, tendo se aproveitado do instante em que ficou sozinho com ela para acariciar-lhe as pernas e seios (ato libidinoso)”, e “[o] segundo, cometido dias após, ocorreu após o Réu ludibriar a vítima para retornar à sua residência, oportunidade em que se despiu, retirou-lhe as vestes e introduziu o pênis em sua vagina, praticando conjunção carnal”. 



    4. Se as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de unidade de desígnios, não cabe repelir tal entendimento na estreita via do habeas corpus, uma vez que a medida não se restringe a critérios puramente objetivos, exigindo incursão em seara fático-probatória. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: as condutas do Paciente foram praticadas com o mesmo modo de execução e possuem vínculo subjetivo, atendendo, pois, aos requisitos necessários para a caracterização do referido instituto penal [crime continuado]. Requer-se, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida e aplicada a continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    A doutrina e a legislação pátria adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, exigindo o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 



    No caso, o Tribunal de Justiça entendeu pela inexistência de vínculo subjetivo entre as condutas, destacando que os delitos teriam sido praticados mediante modus operandi diversos, uma vez que “o primeiro crime foi cometido quando a vítima estava na casa do Réu a convite de sua filha, tendo se aproveitado do instante em que ficou sozinho com ela para acariciar-lhe as pernas e seios (ato libidinoso)”, e “[o] segundo, cometido dias após, ocorreu após o Réu ludibriar a vítima para retornar à sua residência, oportunidade em que se despiu, retirou-lhe as vestes e introduziu o pênis em sua vagina, praticando conjunção carnal”. 



    Assim, afastaram a continuidade delitiva, o que se compatibiliza com a jurisprudência desta Casa. A propósito: 



    […]



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente